Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701684-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DÉBORA EVELYN DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 1. A pensão temporária por morte de servidor público distrital é devida até que o filho complete 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 769/2008 e do art. 30-A, II, a, da Lei Complementar Distrital 840/2011. 2. A atuação do órgão previdenciário deve ser balizada pelo princípio da legalidade, razão pela qual não lhe cabe conceder ou prorrogar o pagamento de benefícios previdenciários se a lei assim não dispuser. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 35, § 1o, da Lei 9.250/1995 e à Lei 3.765/1960, pugnando pela prorrogação do benefício de pensão por morte até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, por ser estudante universitária. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando ementas de julgados do TJDFT, dos TRFs – 2a, 4a e 5a Regiões e do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 (ID 34457008). Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 35, § 1o, da Lei 9.250/1995, porquanto o acordão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO. UNIVERSITÁRIO. INVÁLIDO.IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal a quo afirmou que "a lei estadual n.° 4.517/84 [...] não prevê expressamente o menor sob guarda judicial e inválido, que atinja a maioridade civil, como dependente do segurado para o recebimento de pensão por morte". 2. A extensão de pensão por morte quando ausente previsão normativa não encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1502500/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 29/11/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no EREsp 1744766/AL, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/9/2021. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à continuidade do recebimento da pensão por morte após a parte beneficiária ter completado 21 (vinte e um) anos, nos moldes propostos pela insurgente, seria necessário o exame da legislação local, no caso as Leis Complementares Distritais 769/2008 e 840/2011, as quais não se enquadram no conceito de lei federal, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 280/STF (EDcl no AgInt no AREsp 1390465/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/8/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). Outrossim, tem-se que não merece seguir o alegado dissenso jurisprudencial firmado em paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte quanto à exposta negativa de vigência à Lei 3.765/1960. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, AgInt no AgInt no AREsp 1982305/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela insurgente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005